Tribunal: STF
Processo: ARE 1447842
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. SULTEPA Construções e Comércio Ltda. e outros formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Nas razões do agravo, articulam ofensa direta à Constituição Federal e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/COFINS. EXCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL RETIDA PELO TOMADOR DOS SERVIÇOS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. 



    O contribuinte não tem direito à exclusão da contribuição previdenciária patronal, retida pelo tomador dos serviços, da base de cálculo do PIS/COFINS.



    Em suas razões recursais, alegam violação ao art. 195, I, “b”, e § 2º, da Constituição Federal.



    Aduzem que, ao contrário do decidido pelo Tribunal regional, as contribuições previdenciárias não devem integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que os valores não traduzem recursos próprios da empresa, constituindo, em verdade, renda da União.



    Asseveram que a incidência do PIS e da COFINS, incluindo-se no faturamento a parcela correspondente a contribuições previdenciárias, tem efeito confiscatório, visto que ao tributar parcelas de recursos que não pertencem à empresa, mas sim ao Estado, estar-se-ia tributando o próprio patrimônio do contribuinte.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem entendeu que os recorrentes não teriam direito à exclusão das contribuições previdenciárias patronais, retidas pelo tomador dos serviços, da base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que essas contribuições incidiriam sobre a receita bruta e não sobre a receita líquida, conforme disposto no Decreto-Lei n. 1.598/77. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    As contribuições ao PIS/COFINS, seja no sistema cumulativo, regulado pela Lei 9.718/98 (art. 3º, "caput"), seja no não-cumulativo das Leis 10.637/02 (art. 1º, §1º) e 10.833/03 (art. 1º, §1º), incidem sobre a receita bruta, tal como definida no art. 12 do DL 1.598/77, que dispõe:



    .......................................................................................................



    No caso dos autos, a materialidade da incidência do PIS/COFINS é a receita bruta auferida com a prestação dos serviços. 



    Auferida a receita bruta, a impetrante está obrigada ao pagamento de todas as suas obrigações, incluindo as de natureza tributária. As contribuições ao PIS/COFINS incidem sobre a receita bruta e não sobre a receita líquida, consoante dispõe o inc. III do § 1º do art. 12 do DL 1.598/77 (§ 1 o A receita líquida será a receita bruta diminuída de: III - tributos sobre ela incidentes). 



    Por isto, a circunstância de a impetrante ficar sujeita à retenção da sua contribuição previdenciária patronal, conforme previsto no art. 31, "caput" e § 4º, da Lei 8.212/91, não autoriza concluir que possa ser distorcida a materialidade de incidência da contribuição ao PIS/COFINS, que é a receita bruta, para a receita líquida, abrindo brecha, sem autorização constitucional ou legal, para que todos os demais tributos pagos com a receita auferida também sejam excluídos. 



    O contribuinte, portanto, não tem direito à exclusão da contribuição previdenciária patronal, retida pelo tomador dos serviços, da base de cálculo do PIS/COFINS, acrescentando-se ainda os seguintes fundamentos: (...).



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao analisar o RE 1.244.117, piloto do Tema n. 1.111/RG, aplicou os efeitos da ausência de repercussão geral à discussão quanto à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, em razão do caráter infraconstitucional do debate:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Contribuição previdenciária substitutiva. Receita bruta. Lei nº 12.546/11. PIS/COFINS. Receita ou faturamento. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Inclusão da CPRB na base de cálculo do PIS e da COFINS. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.



    (RE 1.244.117, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 1.111/RG, DJe de 26 de fevereiro de 2021)



    Excerto do voto condutor desse paradigma delimita a controvérsia:



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/02 e 10.833/03 e 12.973/2014), consignou que a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, à luz dos conceitos de receita bruta e receita líquida. Aferir, in concreto, se a contribuição previdenciária substitutiva (CPRB) incidente sobre a receita bruta deve integrar ou não a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, as quais incidem sobre a receita ou o faturamento, e em que medida essa inclusão desborda das bases econômicas contidas no art. 195, I, b, da Constituição Federal demandaria a interpretação prévia da legislação infraconstitucional de regência, notadamente do DL 1.598/77, segundo a redação dada pela Lei nº 12.973/14, e das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, o que é inadmissível em sede de apelo extremo. Vide que a mesma orientação se aplica quanto à ausência de previsão legal de aproveitamento de créditos da contribuição previdenciária substitutiva quando da apuração da contribuição ao PIS e da COFINS. 



    A jurisprudência da Corte é assente. Se, para aferir maltrato a normas constitucionais, for necessário prévio exame da controvérsia à luz da legislação infraconstitucional, como ocorre no caso dos autos, essa é que conta, não se satisfazendo, desse modo, a exigência indispensável ao enquadramento da espécie no art. 102, III, letra a, da Constituição Federal, haja vista que a afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria reflexa ou indireta.



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema. Nessa mesma linha:



     DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.111. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 93, IX, 145, § 1º, E 195, I, “B”, E § 13, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    (...)



     2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 



    3. Esta Suprema Corte já declarou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS – Tema nº 1.111. (...)



    (RE 1.321.371 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 7 de outubro de 2021)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.111/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente